Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714161-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DERNEVAL SANTANA BARROS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Constatando-se a necessidade de dilação probatória ou ainda que a matéria vindicada pelo excipiente não envolve questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais, inadmissível a exceção de pré-executividade. 2. Recurso não provido. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 784 do CPC e 28 da Lei 10. 931/04, defendendo a imprescindibilidade da assinatura de duas testemunhas para conferir à Cédula de Crédito Bancário caráter de título executivo extrajudicial; c) artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil e 44 da Lei 10.931/04, sob o argumento de que o marco inicial do prazo prescricional trienal para a cobrança de suposta dívida relativa à cédula de crédito bancário é a data do vencimento da última parcela, que no presente caso ocorreu em 24/2/2015. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e XXXV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios de devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Assevera, ainda, que a decisão não foi devidamente fundamentada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Penal, pois, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada afronta aos artigos 784 do CPC e 28 da Lei 10. 931/04, uma vez que a decisão impugnada está em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: “ A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).Incidência da Sumula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.968.780/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 21/3/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o especial no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil e 44 da Lei 10.931/04, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Da mesma forma, não procede o argumento de prescrição, visto que não demonstrada a suposta novação de débito anterior, e porque o título em questão possui como data de vencimento da última parcela o dia 28.05.2023” (ID 30677373), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à aludida transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao suposto malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023